Tribunal: TJBA
Processo: 8007674-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007674-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MATEUS TARSO COSTA SILVA e outros (2)

Advogado(s): ARTHUR NUNES GOMES, RAMON SOARES GUEDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
REVISÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. EXCESSO DE PRAZO. ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. DESMEMBRAMENTO POR DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DE CORRÉU. DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS DA UNIDADE JUDICIÁRIA. AUDIÊNCIA DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 01/02/2023, acusado da prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º), ocorrido em 11/11/2022, no contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas.

2. A prisão preventiva foi decretada em 31/01/2023, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante de indícios de que o paciente seria mandante do delito, apontado como
“chefe do tráfico”
, responsável por autorizar execuções.

3. A defesa sustenta constrangimento ilegal por
(i)
excesso de prazo na formação da culpa e
(ii)
ausência de reavaliação periódica da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; e
(ii)
saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa ou por inobservância do dever de revisão periódica previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada por boletim de ocorrência, laudos periciais e termo de reconhecimento de cadáver. Os indícios de autoria decorrem de declarações prestadas em sede policial, indicando o paciente como mandante do crime, motivado por represália a supostos furtos praticados pela vítima.

6. O
periculum libertatis
foi concretamente fundamentado na gravidade específica da conduta, no modus operandi do homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como na notícia de que o paciente exerceria liderança em organização criminosa local, circunstâncias aptas a justificar a custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

7. A jurisprudência do STF e do STJ admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa ou de interferência na instrução, não sendo suficiente a invocação de condições pessoais favoráveis.

8. Quanto ao art. 316, parágrafo único, do CPP, verifica-se que houve reavaliação da prisão preventiva em 10/02/2026, circunstância que afasta a alegação de ausência de revisão periódica e prejudica o pedido nesse ponto.

9. No tocante ao excesso de prazo, a aferição deve observar a razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e as intercorrências processuais, inclusive desmembramento em razão da não localização de corréu. A denúncia foi oferecida e recebida em 2023, a resposta à acusação apresentada, e a audiência de instrução designada para 05/05/2026, inexistindo desídia injustificada do juízo.

10. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o excesso de prazo não se configura por mera soma aritmética de prazos legais, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto (STF, HC 175.851). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça afasta a ilegalidade quando demonstrada movimentação regular do processo e fundamentação idônea da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade específica da conduta, o risco de reiteração criminosa ou de interferência na instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos motivos que a justificam, e não à data do fato delituoso. 3. A alegação de excesso de prazo deve ser aferida à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se configurando por mera soma aritmética de prazos processuais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXVI; CP, art. 121, § 2º; CPP, arts. 312, 313, I, 316, p.u., e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 175.851, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.05.2020; STJ, AgRg no HC 898.465/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, HC 989.527/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8007674.67.202.8.05.0000
, impetrado
pelos advogados
A
RTHUR NUNES RAMOS
(OAB/BA 69.773)
e
RAMON SOARES GUEDES
(OAB/BA 64.490)
, em favor
d
e

MATEUS TARSO COSTA SILVA
, apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR
a ordem, mantendo a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06